Tribunal: STF
Processo: HC 252685
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão unipessoal que, exarada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do writ manejado àquela Corte (eDOC 19).



    Agora, transitada em julgado há quase 06 (seis) meses o decisum, busca-se, em suma, que esta Suprema Corte reconheça a nulidade do decisum, porque não observado o princípio da colegialidade.



    É o relatório. Decido.



    2. O mandamus, porém, não merece conhecimento



    2.1. De plano, porque, a despeito da argumentação defensiva, esta Suprema Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Sob essa perspectiva, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses em que, como in casu, não esgotada a jurisdição antecedente, visto que, dado o cabimento de agravo regimental – deliberadamente não interposto perante a Corte Superior -, tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes:



    Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. (HC 123.926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015, grifei)



    Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    Assim, no caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que claramente ausente a interposição prévia de irresignação regimental perante o juízo a quo, ataca-se, diretamente nesta Corte a decisão monocrática exarada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, já há muito transitada em julgado. O próprio argumento de violação ao princípio da colegialidade é tese que deveria ter sido apresentada no bojo do regimental não manejado em sede própria.



    Calha enfatizar ser vedado ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer (HC 202958 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, DJe 09.08.2021, grifei). No mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo, HC 235279 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cristiano Zanin, DJe 02.2.2024.



    2.2. Não bastasse, não há qualquer mácula na atuação monocrática do relator que, com observância das balizas estabelecidas no regimento interno da Corte que integra, decide monocraticamente sob a compreensão consolidada no âmbito daquele Tribunal. Nesse mesmo sentido, à guisa de exemplo, os seguintes julgados:



    HABEAS CORPUS JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DELEGADA PELO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (RISTF, ART. 192, CAPUT, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) […] (HC 140.629 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 30.06.2017)



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. 1. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RI/STF para negar seguimento ao habeas corpus. 2. […] (HC 129.677 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 07.06.2016)AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO IDEOLOGICAMENTE FALSO. DESCAMINHO. EVASÃO DE DIVISAS. LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE VALORES. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NA CORTE SUPERIOR. PERDA DE OBJETO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. 1. […] 2. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedente. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 128.274 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 24.05.2016). 



    2.3. Por fim, cabe considerar que, mesmo em situações como a delineada pelo impetrante, o Supremo Tribunal Federal não detém competência para cassar, reformar ou revisar, em habeas corpus ou em recurso ordinário em habeas corpus e diretamente, per saltum, o que decidido pela autoridade inquinada coatora, sob pena de incorrer em supressão de instância. Nesse sentido:



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016). 



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República. Não é qualquer desses, no entanto, o caso do paciente.



    3. Dessarte, diante dos limites cognitivos delineados ao acolhimento da pretensão defensiva, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente